Tribunal: CARF
Processo: 13889.720228/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13889.720228/2018-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.530 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
MOYSES PEDROSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO
Para o gozo da isenção do imposto de renda sobre rendimentos recebidos por
portadores de moléstia grave devem ser comprovados, cumulativamente (i) que
os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial.
Atendidos os requisitos legais, há que se considerar os rendimentos isentos e
ser dado provimento recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2014, ano-calendário de 2013, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica, conforme notificação de lançamento constante às e-fls.
14 a 17, considerados pelo contribuinte como isentos e/ou não tributáveis sob alegação de ser
portador de moléstia grave.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega que é
portador de cardiopatia grave, doença constante do rol previsto no art. 6o da Lei o 7.713/88; que
comprovou tal condição por laudo médico emitido por serviço público de saúde; que a lei não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13889.720228/2018-51
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.530 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720228/2018-51

exige a condição de servidor público para que o médico possa atestar o laudo; que o médico que
assina o laudo está vinculado, dentre outros, à Unidade de Saúde Familiar do Município de
Pirassununga, na qualidade de celetista, portanto o laudo é válido.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, por entender que (e-fls. 32/33):
Nesse sentido, verifica-se que o laudo de fl. 17 apresenta carimbo da Secretaria
Municipal de Saúde da Prefeitura de Pirassununga/SP, todavia a identificação do
médico emitente não permite estabelecer o imprescindível liame entre ambos (órgão e
profissional), de maneira a caracterizar a oficialidade do documento, porquanto não há
um número de matrícula, um cargo ou algum registro de que o médico estivesse a serviço
da Prefeitura: (TELA)
Significa dizer que não se assegura diante desses elementos que o laudo fora emitido por
serviço médico oficial do Município de Pirassununga/SP, nos termos preconizados pela
legislação. O extrato alusivo ao "Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde",
anexado à fl. 18, em que indica o vínculo do indigitado médico a alguns
estabelecimentos, inclusive à USF Ana Paula Ferrari, como celetista, não provoca
suficiente convencimento a este relator para sanar o vício apontado pela fiscalização.
Obviamente, uma Prefeitura pode contratar seus profissionais de acordo com o que sua
própria legislação determine ou possibilite, inclusive em mais de um regime (estatutário,
celetista, comissionado, prestação de serviço autônomo, etc), mas a prova oferecida não
supre a falha manifesta no laudo apresentado. E, em assim sendo, há de se manter a
infração apontada no lançamento.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 22/5/2019 (e-fls. 40) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 6/6//2019 (e-fls. 42 a 51), no qual
repisa que:
1 – a lei não exige a condição de servidor público para que o médico possa atestar
o Laudo, mas sim que esteja a serviço de unidade de saúde pública, como é o caso do médico
que assina o laudo;
2 – que em 4/6/2019 foi confirmada mais uma vez que o médico encontrava-se
ainda vinculado à Unidade de Saúde Familiar de Pirassununga, o que o dá a condição de assinar
o laudo;
3 – que seu procedimento está de acordo com as orientações da Receita Federal,
constantes em seu sítio na Internet;
4 – que comprovou ter cumprido todos os requisitos exigidos pela lei e por isso
faz jus à isenção do imposto de renda, motivos pelos quais pede o cancelamento do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.530 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720228/2018-51

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Conforme Descrição do Fatos constante da Notificação de Lançamento, “a
legislação vigente determina que os laudos periciais serão emitidos por instituições públicas e
por integrante de serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios.
Conforme Ofício GAB no 427/18 da Prefeitura Municipal de Pirassununga, o médico que assina
este laudo não faz parte da rede municipal de saúde, razão pela qual o laudo deverá ser
rejeitado.”
Para que o contribuinte portador de moléstia considerada grave tenha direito à
isenção do imposto de renda são necessárias as seguintes condições: que os rendimentos sejam
oriundos de aposentadoria; que o contribuinte seja portador de uma das doenças previstas no art.
6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, na data do recebimento dos rendimentos, o que deve ser
comprovado por laudo médico oficial que atenda aos requisitos previstos no art. 30 da Lei no
9.250/95, que assim disciplina:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a
moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Ao disciplinar sobre a matéria, a Instrução Normativa RFB no 1.500/2014, assim
estabeleceu:
Art. 6o....
§ 5o O laudo pericial a que se refere o § 4o deve conter, no mínimo, as seguintes
informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação da pessoa física com moléstia grave;
III - o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a
data em que a pessoa física é considerada com moléstia grave, nos casos de constatação
da existência da doença em período anterior à emissão do laudo);
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao
fim do qual a pessoa física com moléstia grave provavelmente esteja assintomática; e
V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.)
O lançamento foi mantido exclusivamente pelo fato de o laudo apresentado não
ter sido assinado por médico vinculado a serviço médico oficial, o que é comprovado pela
ausência do número de registro no órgão público.
O laudo apresentado nos autos contém o carimbo da Prefeitura Municipal de
Pirassununga – Secretaria Municipal de Saúde – de forma que atendeu o requisito exigido pela
lei, ou seja, foi emitido por serviço médico oficial. Se o médico que o assina não pertence ao
quadro permanente de servidores do município (não tem número de registro no órgão público),
mas, conforme alega e prova o contribuinte, estava, na data de emissão do laudo, a serviço do
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.530 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720228/2018-51

órgão público (contrato temporário), o laudo não poderá ser considerado inválido por esse
motivo, pois uma vez contratados, tais profissionais exercem, durante o contrato, atribuições
semelhantes àqueles do quadro permanente, de forma que certamente poderão emitir laudos para
fins de comprovação de doenças graves.
Dessa forma, entendo que o laudo apresentado cumpre as exigências legais, de
forma que os rendimentos considerados omitidos são isentos do IRPF, devendo a infração ser
cancelada.
Ademais, trata-se de matéria sobre a qual este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) já sedimentou seu entendimento por meio da Súmula CARF no 63, ou
seja:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital